Tribunal: TJMT
Processo: 1001882-70.2018.8.11.0000
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-12-16
Data de publicação: 2020-12-16

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001882-70.2018.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Antecipação de Tutela / Tutela Específica, Revogação/Anulação de multa ambiental]
Relator:
Dr. EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora
:

[Dr. EDSON DIAS REIS, DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI,
DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[ARTHUR REZENDE WALDSCHMIDT - CPF: 704.687.451-49 (ADVOGADO), PEDRINHO SCHOENBERGER - CPF: 014.093.879-68 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0006-59 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO ANULATÓRIA
DO AUTO DE INFRAÇÃO - NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO PROCESSUAL – SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DA MULTA – CAUÇÃO REAL -

DESCABIMENTO – NECESSIDADE DO DEPÓSITO INTEGRAL DO DÉBITO – RECURSO DESPROVIDO.

1. O caucionamento do débito por meio de garantia real idônea apenas permite a emissão de Certidão de Regularidade Fiscal, pois, não tem o condão de suspender a
exigibilidade da multa ambiental, somente possível mediante o montante integral do débito que se pretende desconstituir, nos termos do artigo 151, inciso II do CTN, ou, na hipótese do art. 127 do Código Estadual do Meio Ambiente.

2. Nos termos do art. 300 do CPC, para o deferimento da tutela de urgência, necessária a demonstração de
elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

3.
Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
PEDRINHO SCHOENBERGER
contra a decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Alto Taquari/MT, nos autos de Ação Anulatória de Auto de Infração no 1949-04.2017.811.0092 Cód. 43441 ajuizada em desfavor do
ESTADO DE MATO GROSSO
, que
que indeferiu o pedido liminar, visando à suspensão do débito e à proibição de inscrição de seu nome em dívida ativa ou em qualquer outro órgão de cadastro de inadimplentes.

Como causa de pedir recursal, sustenta o Agravante
que preencheu os requisitos exigidos no art. 300, do Código de Processo Civil, porque houve a prescrição e não contribuiu para a ocorrência da queimada e, sim, tentou impedi-la, pois realizou aceiros, utilizou-se de caminhões pipas, tratores com grade e abafadores.

Alega também
que a manutenção do
decisum
trará enorme prejuízo, na medida que provocará a ruptura de contratos, paralisação de serviços e limitação de crédito, impedindo-o de contratar e renovar contratos, obter empréstimos e financiamentos.

Aduz que a queimada não teve início em sua propriedade e que não é de seu interesse a queima da palha de milho, na medida que é matéria orgânica.

Alega que teve de aumentar a quantidade de fertilizantes, devido à queimada e que, caso necessário, prestará caução, com vistas ao deferimento do pleito liminar.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso para
que seja suspenso o débito, oriundo do Auto de Infração n. 108787, eventuais multas e seja vedada a inscrição em dívida ativa ou em qualquer outro órgão de cadastro de inadimplentes ou retire a inscrição, caso já realizada.

A antecipação da tutela recursal foi indeferida em - id. 1720449 -.

Contrarrazões apresentada pelo agravado em - id. 1991702 -, requerendo o desprovimento do recurso.

A d. Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo desprovimento do recurso, por ter o processo administrativo seguido o rito normal, concluindo pela constituição final do crédito em favor do Estado de Mato Grosso – id. 2240167 -.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como visto do relatório, t
rata-se de Agravo de Instrumento interposto por
PEDRINHO SCHOENBERGER
contra a decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Alto Taquari/MT, nos autos de Ação Anulatória de Auto de Infração no 1949-04.2017.811.0092 Cód. 43441 ajuizada em desfavor do
ESTADO DE MATO GROSSO
, que
que indeferiu o pedido liminar, visando à suspensão do débito e à proibição de inscrição de seu nome em dívida ativa ou em qualquer outro órgão de cadastro de inadimplentes.

Ressalto que no presente recurso se encontram presentes os requisitos extrínsecos, quais sejam, tempestividade, regularidade formal e preparo, bem como os intrínsecos, entre eles, cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de fato extintivo ou impeditivo de recorrer, que autorizam reconhecer a admissibilidade e a apreciação da pretensão recursal.

Extrai-se dos autos que foi ajuizada Ação Anulatória de Auto de Infração no
1949-04.2017.811.0092 Cód. 43441
por
PEDRINHO SCHOENBERGER
em desfavor do
ESTADO DE MATO GROSSO
, objetivando a
suspensão imediata do débito originado do auto de infração de no 108787, eventuais multas, e que o requerido se abstenha de inscrever à requerente em Dívida Ativa ou qualquer outro órgão de cadastro de inadimplentes, ou retire a inscrição caso já houve cadastramento em dívida ativa.

A tutela de urgência foi indeferida pelo juízo
a quo
, sob o seguinte fundamento:

“(...) Trata-se de Ação Anulatória de Auto de Infração ajuizada por PEDRINHO SCHOENBERGER em desfavor do ESTADO DE MATO GROSSO, com pedido de tutela antecipada a fim de determinar a suspensão imediata do débito originado do auto de infração de no 108787 e eventuais multas, e que o requerido se abstenha de inscrevê-lo em Dívida ativa ou qualquer outro órgão de cadastro de inadimplentes, ou retire a inscrição caso já tenha sido cadastrado.

Ocorre que a Fazenda goza de presunção de legitimidade em seus atos, o que torna temerária a medida pretendida pelo demandante.

Assim, nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil, ausentes os requisitos ali previstos, nego a antecipação dos efeitos da sentença como pretendido pelo autor. ”

Irresignado, o agravante interpôs o presente recurso.

De início, em sede de agravo de instrumento, somente deve ser aferido o acerto ou desacerto da decisão agravada, sob pena de supressão de instância.

Em se tratando de pedido de tutela de urgência, necessário se apresenta a verificação do preenchimento dos requisitos exigidos pelo no art. 300 do Código de Processo Civil, quais sejam: elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia,
tenho que não assiste razão ao agravante.

Em breve síntese,
o auto de infração ambiental no 108787, lavrado em 16/09/2010, baseia-se na constatação de que a agravante provocou incêndio
em 310 ha (trezentos e dez hectares) de área agroflorestal, sem autorização do órgão ambiental competente, e, em período proibitivo
.

Nesse contexto, o juízo
a
quo indeferiu a medida liminar pleiteada por não constatar de plano a demonstração da probabilidade do direito das alegações da parte autora, ora agravante.

Pois bem.

Ao menos neste juízo de cognição sumária, tenho que os elementos trazidos pelo agravante não se mostram plausíveis, de modo a reformar a decisão do magistrado
a quo
para deferir a tutela de urgência reclamada, porquanto, não demonstrou qualquer fato possa macular a legalidade do auto de infração de modo a invalidá-lo.

Com efeito, a legalidade do processo administrativo, a princípio, hígido, por carecer de qualquer vício aparente a desconstituí-lo nesse momento inicial, haja vista que o procedimento que originou a sanção administrativa pelo dano ambiental, é revestido de presunção de veracidade e legalidade, cabendo ao autuado
o ônus de demonstrar a inocorrência da infração ambiental nele descrita.

Quanto à suspensão da exigibilidade da multa ambiental, s
abe-se que em que pese o crédito fiscal impugnado se refira a multa ambiental, ou seja, crédito não-tributário, a jurisprudência e a doutrina tem entendido pela possibilidade de aplicação do artigo 151 do Código Tributário Nacional (CTN) por analogia para a suspensão de sua exigibilidade.

Desse modo, se ficar constatada na ação a presença dos requisitos necessários para a concessão da tutela de urgência, é possível a suspensão do crédito tributário baseada no inciso “V” do artigo 151 do Código Tributário Nacional e art. 300, do Código de Processo Civil, sem a necessidade de realizar o depósito em dinheiro e no valor total da dívida impugnada.

Ocorre, que no caso dos autos, conforme mencionado pelo Magistrado a
quo
não ficou demonstrado os requisitos necessários para o deferimento do efeito suspensivo na forma do artigo 151 do Código Tributário Nacional.

Ademais, quanto a caução ofertada, assinala-se que
o caucionamento do débito por meio de garantia real idônea apenas permite a emissão de Certidão de Regularidade Fiscal, pois, não tem o condão de suspender a exigibilidade do crédito, como é o desiderato do agravante.

A suspensão da exigibilidade da multa ambiental somente é possível se depositado o montante integral do débito que se pretende desconstituir,
nos termos do artigo 151, inciso II do CTN,
ou, na hipótese do art. 127 do Código Estadual do Meio Ambiente
[1]
, quando celebrado Termo de Ajustamento de Conduta.

A propósito:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE
NULIDADE DE AUTO DE INFRAÇÃO – SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DE MULTA AMBIENTAL – DECISÃO QUE DEFERIU DA LIMINAR COM BASE NO ART. 151, V, DO CTN – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS – NECESSIDADE DE DEPÓSITO INTEGRAL DO VALOR DO DÉBITO DISCUTIDO -
PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO –RECURSO PROVIDO.

Para obter êxito no pleito liminar, concernente à suspensividade da exigibilidade de crédito decorrente de aplicação de penalidade, multa administrativa ambiental, mister se faz a demonstração dos requisitos imprescindíveis – fumus boni iuris e periculum in mora. Não demonstrados estes requisitos, corroborado pela evidência da legitimidade do ato praticado pela Administração Pública, não há que se falar na concessão da medida de urgência.

Não sendo possível o deferimento da liminar, por ausência dos requisitos autorizadores da medida,
somente seria possível o deferimento do pedido de suspensão da exigibilidade de créditos administrativos, com a garantia por via de depósito integral do débito que se pretende desconstituir, nos termos prelecionados pelo art. 151, II, do CTN
. Não havendo depósito, também não se afere esta outra hipótese de suspensão. (N.U 0017969-89.2016.8.11.0000, JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 25/04/2017, Publicado no DJE 18/05/2017)

AGRAVO INTERNO —
AÇÃO DE RITO ORDINÁRIO — OFERECIMENTO DE CAUÇÃO REAL — SUSPENSÃO DE CRÉDITO TRIBUTÁRIO — IMPOSSIBILIDADE — TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA — DEFERIMENTO — INADMISSIBILIDADE
— PROBABILIDADE DO DIREITO E PERIGO DE DANO — NÃO DEMONSTRAÇÃO. Não se mostra juridicamente admissível deferir em antecipação de tutela, a pretensão recursal, consistente em tutela provisória de urgência, para suspender a exigibilidade do crédito tributário, quando ausente a probabilidade do direito e o perigo de dano,
visto que o oferecimento de caução real somente é admitido para expedição de certidão positiva com efeitos de negativa.
Recurso não provido. LUIZ CARLOS DA COSTA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 31/01/2017, Publicado no DJE 02/02/2017)..

Na vertente hipótese a garantia oferecida pela parte agravada se trata de 01 (uma) Gleba de terra agricultável, nas proximidades da MT 100 com Fazenda Pantera, desmembrada da Fazenda Benfica, Município de Alto Taquari-MT, não se tratando de depósito integral e em dinheiro, e nem seguro garantia ou fiança bancária, impossibilitando a suspensão da exigibilidade com fulcro no artigo 151, inciso II do CTN.

Assim, ausente elementos necessários a autorizar a concessão da antecipação da tutela recursal, escorreita a decisão monocrática que a indeferiu.

Pelo exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo de instrumento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/12/2020